Tribunal: TRF3
Processo: 5024674-92.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
816/907)

5024674-92.2024.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024674-92.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: C D OESTE ELETRO S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - SP148751-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024674-92.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: C D OESTE ELETRO S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - SP148751-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por CD OESTE ELETRO S/A, contra acórdão proferido pela C. 2a Turma por unanimidade que negou provimento ao agravo de instrumento.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID335899790), ora embargado, “in verbis”:

“direiTO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, determinou a inclusão da agravante no polo passivo da demanda. A decisão recorrida reconheceu a formação de grupo econômico de fato e a ocorrência de confusão patrimonial, autorizando o redirecionamento da cobrança tributária.A agravante sustenta ilegitimidade passiva. Argumenta não integrar o grupo econômico, afirmar ser holding patrimonial autônoma e impugnar a alegação de esvaziamento patrimonial, sustentando que as transferências imobiliárias ocorreram mediante contraprestação válida. Requer efeito suspensivo e reforma da decisão.A decisão agravada também determinou medidas constritivas via sistema Sisbajud, reconhecendo urgência para resguardar a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve duas questões centrais: (i) verificar a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) para inclusão da agravante no polo passivo da execução fiscal; e (ii) examinar a legitimidade da inclusão da empresa agravante como corresponsável tributária, diante da alegada configuração de grupo econômico de fato e da ocorrência de confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000 pelo Órgão Especial do TRF3 não possui eficácia vinculante imediata, em razão da interposição de recurso especial com efeito suspensivo ope legis (CPC, art. 987, § 1o). Assim, não se aplica ao presente caso.A jurisprudência desta Corte e do STJ admite o redirecionamento da execução fiscal sem necessidade de prévia instauração de IDPJ, quando demonstrados elementos objetivos de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica ou formação de grupo econômico irregular (CTN, arts. 124, I, e 135, III; CC, art. 50).Os autos evidenciam, com base em documentação detalhada, a existência de grupo econômico de fato, caracterizado por administração centralizada, compartilhamento de endereço, unificação de marca e integração operacional. Constatou-se também o esvaziamento patrimonial da devedora principal, mediante transferências imobiliárias relevantes para sociedades vinculadas ao mesmo núcleo controlador, sem comprovação da alegada contraprestação.Esses elementos confirmam a ocorrência de abuso da personalidade jurídica e blindagem patrimonial, aptos a justificar a inclusão da agravante e demais sociedades correlacionadas no polo passivo da execução.Ausente demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave decorrente da decisão agravada, não se configuram os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ou reforma da decisão recorrida (CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária para o redirecionamento de execução fiscal, quando presentes indícios de grupo econômico de fato e confusão patrimonial." "2. A comprovação de administração centralizada, identidade de endereços, unificação operacional e esvaziamento patrimonial caracteriza abuso da personalidade jurídica, legitimando a responsabilização solidária de sociedades vinculadas." "3. O redirecionamento da execução fiscal às sociedades integrantes do grupo econômico de fato encontra fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN e no art. 50 do CC."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 300, 982, I, § 5o, 987, §§ 1o e 2o, 995, parágrafo único, 1.019, I; CTN, arts. 124, I, 132, 133, I e II, 134, 135, III, 185-A; CC, art. 50; Lei no 8.212/1991, art. 30, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1985935/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 89.618/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23/06/2016, DJe 18/08/2016; STJ, RMS 12872/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJ 16/12/2002; TRF3, AI 5008021-20.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 03/06/2022; TRF3, AI 5021651-46.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, j. 10/06/2022; TRF3, AI 5020836-49.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 27/06/2022; TRF3, AI 5029009-62.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 24/02/2022; TRF3, AI 0006070-91.2012.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 20/09/2018, e-DJF3 28/09/2018; TRF3, Apelação Cível 0023514-11.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, j. 08/11/2018, e-DJF3 22/11/2018.”

Alega a parte embargante, em suma, a existência de erro, obscuridade e contradição no v. acórdão, com relação aos seguintes pontos: a) omissão quanto às circunstâncias fáticas específicas da CD OESTE, especialmente acerca da incompatibilidade temporal entre sua constituição (1999) e os alegados atos de esvaziamento patrimonial (2014/2015), a fim de afastar sua caracterização como integrante de grupo econômico para fins de responsabilização tributária; ii) existência de erro de fato e omissão no acórdão ao considerar como indício de esvaziamento patrimonial a transferência de imóvel realizada em 2014, sem analisar sua ínfima relevância econômica (0,02% do faturamento do grupo) e a sua causa jurídica, consistente em contraprestação decorrente de operação societária; iii) existência de omissão no acórdão ao afastar a aplicação do IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000 e dispensar a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), sem enfrentar o precedente invocado nem a alegada violação ao contraditório e ao devido processo legal (ID 351020536).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

A decisão embargada, com relação aos pontos levantados como omissos, foi expressa ao enfrentar todas as questões, inclusive trazendo o escorço fático-processual para melhor compreensão do feito.

Da leitura do r. decisum, dessume-se que foi evidenciado de forma clara e objetiva que respondeu todos os pontos suscitados pelo embargante.

Quanto à alegada omissão acerca da análise de sua composição em grupo econômico para fins de responsabilização tributária, o acórdão foi claro em dispor acerca da autonomia empresarial da agravante e mesmo assim compor o referido grupo:

“Com relação à suposta autonomia empresarial da agravante e à participação do Sr. Erivelto Gasques, observo que a decisão de primeiro grau não se fundamentou apenas em vínculos societários pretéritos, mas sim na análise de um conjunto de elementos que indicam a utilização da agravante, assim como de outras holdings, em um arranjo voltado à proteção patrimonial do grupo econômico.

Destaca-se, ainda, que a constituição da agravante pelo antigo controlador do Grupo CITY LAR, aliada ao recebimento de ativos provenientes da executada principal em cenário de claro esvaziamento patrimonial, evidencia que a separação entre as personalidades jurídicas, no caso concreto, ocorreu essencialmente de forma formal, sem respaldo na atuação material das sociedades - aspecto bem delineado no decisum recorrido.”

No tocante à alegação de omissão quanto à proporcionalidade da transferência, a r. decisão consignou expressamente:

“O fundamento de que os valores envolvidos seriam "proporcionalmente insignificantes" (art. 50, §2o, II, do Código Civil) não resiste à análise do contexto global, no qual se percebe uma engrenagem complexa voltada à diluição de patrimônio via múltiplas operações. Em hipóteses assim, mesmo transações aparentemente pouco expressivas, consideradas isoladamente, contribuem para o insucesso da execução fiscal e não podem ser desconsideradas.”

Por fim, acerca da omissão sobre o IDPJ e o IRDR do TRF-3, verifica-se que o acórdão igualmente enfrentou a questão, nos seguintes termos:

“Quanto à controvérsia sobre a necessidade de instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para o redirecionamento da execução fiscal no caso em análise, ressalto que não se aplica a tese firmada pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte no julgamento do IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000, nos seguintes termos:

"Não cabe instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses de redirecionamento da execução fiscal desde que fundada, exclusivamente, em responsabilidade tributária nas hipóteses dos artigos 132, 133, I e II e 134 do CTN, sendo o IDPJ indispensável para a comprovação de responsabilidade em decorrência de confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social (CTN, art. 135, incisos I, II e III), e para a inclusão das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, desde que não incluídos na CDA, tudo sem prejuízo do regular andamento da Execução Fiscal em face dos demais coobrigados".

Em face desta decisão foi interposto recurso especial, o qual, nos termos do artigo 987, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, possui efeito suspensivo automático (ope legis), tendo em vista se tratar de recurso especial interposto em sede de IRDR. Assim, a tese fixada pelo Colendo Órgão Especial não vincula o julgamento deste recurso.”

Quanto ao mais, pretende a embargante rediscutir tema de fundo já decidido pela C. 2a Turma, sem apontar quaisquer das circunstâncias autorizadoras para o acolhimento dos aclaratórios.

Isso porque o revolvimento do que pretende discutir a embargante importaria em revisão do quanto expressamente decidido no julgado, o que não se mostra ajustado aos limites recursais.

A C. 2a Turma, que componho, nesta E. 3a Corte, possui entendimento pacificado nesse sentido, conforme se extrai dos precedentes abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INVALIDEZ DO MUTUÁRIO. COBERTURA SECURITÁRIA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

- Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

- O acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 31/01/2025, DJEN DATA: 04/02/2025)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 1.022 DO CPC). AUSÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

- O julgador não está obrigado, na formação de sua convicção para a solução do conflito, a observar a linha de raciocínio e questionamentos predefinidos na argumentação das razões recursais. Isso porque, ao apreciar de forma motivada e concreta os fundamentos de fato e de direito que se relacionam com o conflito, analisando todas as alegações relevantes para sua composição, não há que se falar em desrespeito à sistemática processual civil ou tampouco à norma constitucional.

- No caso em tela, resta claro que os argumentos apresentados pela parte embargante demonstram a intenção de prequestionar a matéria discutida no presente feito, com o objetivo de possibilitar a interposição de recursos para os Tribunais Superiores.

- Incabível a utilização do recurso para tal finalidade se não estiverem presentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

- Na decisão agravada não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais, não cabendo, em tal contexto, a sua majoração, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.688.031/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022).

- Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024)

Impende mencionar que, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Noção cediça na jurisprudência é que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Por fim, cumpre advertir, que se trata de jurisprudência consolidada no STF, que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência da Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, inclusive, com a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC (Precedentes: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016).

Assim, fica a parte advertida que, em caso de utilização de recursos meramente protelatórios, serão aplicadas as multas previstas no art. 1021, § 4o, bem como no § 2o, do artigo 1.026, ambos do CPC.

Destarte, considerados os precedentes desta C. 2a Turma, à ausência de requisitos necessários para o cabimento dos embargos de declaração e inexistentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão